Tribunal: TJDFT
Processo: 0744241-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744241-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL AGOSTIN PALMIERI AGRAVADO: ERIKA REGINA ARAUJO ALBURQUERQUE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Agostin Palmieri contra a r. decisão Id. 249492344, proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0769062-95.2025.8.07.0016, rejeitou a impugnação que apresentou, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença de honorários, instaurado por ERIKA REGINA ARAUJO ALBURQUERQUE em desfavor de RAFAEL AGOSTIN PALMIERI. A parte exequente apresenta impugnação, alegando excesso de execução decorrente da aplicação de correção monetária e dos juros de mora. Na oportunidade, comprova o depósito judicial da importância de R$ 2.210,68 (dois mil, duzentos e dez reais e sessenta e oito centavos), conforme IDs 246494470, 246506976). A exequente defende aplicação da correção monetária e dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado. Quanto aos cálculos, reconhece erro material relacionado à data inicial dos juros, promovendo a devida correção (ID 248496320). Decido. A exequente busca a satisfação da obrigação oriunda da sentença proferida nos autos de n. 0729543-55.2021.8.07.0016, por meio da qual o executado foi condenado ao pagamento de honorários, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado (ID 193241854). Posteriormente, os honorários foram majorados para 12% (doze por cento) em sede de recurso (ID 243095221). O título judicial possui certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que, não havendo pagamento voluntário, é devida a cobrança judicial da obrigação. No que se refere aos cálculos, é forçoso reconhecer que assiste razão a exequente no que diz respeito à aplicação da correção monetária e juros de mora com incidência a partir do trânsito em julgado da decisão que os estabeleceu. Nesse sentido, a impugnação não merece acolhimento. Entretanto, a exequente reconhece a ocorrência de erro material quanto à data inicial de aplicação dos juros, que deveria ter observado a data do trânsito em julgado do feito, apresentando nova planilha de cálculos no ID 248496322. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada nos autos. Expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente. Fica o executado intimado para comprovar o pagamento do saldo remanescente da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias”. Em síntese, o Agravante argui, em preliminar, a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, I a IV, do Código de Processo Civil. No mérito, alega que os honorários advocatícios de sucumbência seguiram os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, tomando-se por base apenas o percentual incidente sobre o valor atualizado da causa, sem qualquer referência à incidência de juros. Defende, ainda, que não incorreu em mora, pois efetuou o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 do CPC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, afastada a incidência de juros moratórios sobre os honorários advocatícios de sucumbência. Preparo comprovado (Id. 77183070). É o relatório. Decido. Da preliminar de nulidade da decisão O Agravante sustenta que a r. decisão carece de fundamentação, devendo, pois, ser declarada a sua nulidade. A preliminar não se sustenta. No presente caso, o Juiz a quo manifestou-se, de forma clara e objetiva, a respeito dos juros de mora e determinou que incidam a partir do trânsito em julgado da decisão que os estabeleceu, não havendo, pois, que se falar em nulidade. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o provimento jurisdicional que relata as circunstâncias mais relevantes, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. FIXAÇÃO MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que condenou a parte agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a (i) nulidade da decisão por falta de fundamentação; e (II) a possibilidade de condenação ao pagamento da multa no caso dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fundamentação suscinta não significa falta de fundamentação. 3.1. No caso dos autos, a decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo qualquer nulidade. Preliminar rejeitada. 3. Consoante dicção da parte final do art. 903 do CPC, o leiloeiro tem direito à indenização/ressarcimento pelas despesas efetuadas referentes ao trabalho, desde que regularmente comprovadas. 4. O Código de Processo Civil estabelece como ato atentatório à dignidade da Justiça o não cumprimento com exatidão as decisões jurisdicionais e a criação de embaraços à sua efetivação. 5. No caso específico dos autos, a parte agravante arrematou imóvel penhorado em hasta pública e, mesmo após intimada, não realizou o pagamento, não apresentou justificativa e não assinou o auto de arrematação, estando correta a fixação da multa. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 77, 80, 81 e 489, §1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2020712 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível, Acórdão 1999693 de relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível, Acórdão 1854814 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível. (Acórdão 2044599, 0729083-77.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/9/2025, publicado no DJe: 25/9/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO SUSCINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos arts. 93, inc. X, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 1.1. O art. 11 do CPC prevê que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. 1.2. O art. 489, § 1o, do CPC, estabelece os parâmetros para que uma decisão judicial não seja considerada fundamentada. 2. O Juízo de origem fez menção ao fundamento legal, a hipótese fática, e o número do documento nos autos que comprova os fatos alegados. 3. Vê-se que, ao decidir a causa, o julgador expôs de maneira suficiente as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1865325, 0708184-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJe: 5/6/2024.) Rejeito, assim, a preliminar arguida pelo Agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Sumariamente examinada a questão, não verifico os pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo. Conforme o relatado, cuida-se de cumprimento da sentença proferida no Processo no 0729543-55.2021.8.07.001, no valor de R$ 4.043,75 (quatro mil, quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme o Id. 243095214 dos autos de referência. Sobre o tema, dispõe o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.” O referido dispositivo legal estabelece que o executado será intimado para efetuar o pagamento do débito reconhecido judicialmente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento). No caso em exame, verifico que o depósito de R$ 2.210,68 (Id. 246494472 dos autos de referência) foi parcial, tendo o Agravante apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução no tocante aos juros moratórios (Id. 246494470 dos autos de referência). Conforme a certidão Id. 243095223 dos autos de referência, o cálculo apresentado indica que sobre os honorários advocatícios incidiram correção monetária e juros de mora, resultando no montante de R$ 4.043,75 (quatro mil, quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Segundo o Agravante, os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados seguindo os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, tomando-se por base apenas o percentual incidente sobre o valor atualizado da causa, sem qualquer referência à incidência de juros. Ocorre que, nos termos do art. 85, § 16, do CPC, “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. No caso em exame, o trânsito em julgado ocorreu em 9/12/2024, conforme informado na petição Id. 243095214 (fl. 4) e consignado na decisão Id. 243617576 dos autos de referência. Desse modo, a inclusão dos juros moratórios nos cálculos se ampara no art. 85, §16, do CPC, que estabelece a incidência de juros a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios. Ressalto que o Agravante não se insurge contra o índice de correção monetária aplicado, mas apenas contra a incidência dos juros de mora. Ainda destaco que a aplicação de juros de mora pressupõe o trânsito em julgado da sentença, até porque esse é o momento em que a obrigação de pagar imposta na condenação se torna exigível (Acórdão 2043656, 0711248-76.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/9/2025, publicado no DJe: 6/10/2025). Portanto, em análise preliminar, a r. decisão não merece reparo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora